Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701748-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO Vistos memoriais de id. 55769255. Nada a prover, aguarde-se o julgamento colegiado. Os embargos de declaração (id. 55763894) não guardam relação com o presente processo. À Secretaria da Turma para proceder à exclusão da petição dos autos a fim de evitar tumulto processual. Mantenha-se o processo na pauta da 4a Sessão Virtual, iniciada dia 15/2/24 e que se encerra no dia 22/2/24. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora